Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DIFAL. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. ICMS. INSUMOS. COMPRADORA CONTRIBUINTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CORROBORADAS PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AO FEITO. INEXISTÊNCIA DE MELHOR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (artigo 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15). Tal circunstância não resta configurada na hipótese dos autos.
2. Consoante preconiza o art. 155, §2o, inciso VIII, alínea “a”, da Constituição Federal, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS será atribuída ao destinatário, quando esse for contribuinte do imposto.
3. Pelo conjunto probatório coligido ao feito conclui-se que a destinatária dos produtos, além de não se qualificar como consumidora final, era contribuinte do ICMS à época, razão pela qual era dela – e não da Autora/Apelada – a obrigação de recolhimento do Diferencial de Alíquotas do tributo, de acordo com o disposto no art. 155, §2o, inciso VIII, alínea “a”, da Constituição Federal.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.